Tribunal: STF
Processo: HC 260386
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Cláudio Ribeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 1.020.724/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 12). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 68-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que a decisão é manifestamente ilegal e desproporcional, visto que lastreada em elementos genéricos. Alega que a quantidade de droga apreendida (139,7g) aliada à ausência de elementos que indiquem a prática de traficância ou a vinculação do paciente a organização criminosa, indicam a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, em medida liminar ou no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem, a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    A Constituição da República assegura no art. 5º, caput, LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva, transcrita no acórdão ora impugnado, teve a seguinte fundamentação (fls. 18-19):



    [...] In casu, o auto de apreensão e o laudo preliminar de constatação da substância entorpecente que instruem o presente APFD, constituem-se em prova o bastante da materialidade delitiva. Do mesmo modo, no tocante à autoria, há indícios de imputação da prática delitiva ao autuado. (...) Em contrapartida, tem-se a extrema gravidade da conduta, a qual notoriamente traz consequências danosas em grande proporção a toda sociedade. O tráfico não apenas lesiona a saúde pública, que é o bem juridicamente tutelado pela norma, mas também gera violência extremamente prejudicial à sociedade, contribuindo para a disseminação de outros delitos, principalmente contra o patrimônio, cujos autores em sua grande maioria são dependentes químicos. A ordem pública precisa ser garantida e, para tanto, a custódia cautelar mostra-se a única forma de alcançar o escopo da lei. Ora, se o legislador manteve a possibilidade de decretação da prisão para garantia da ordem pública, é porque ela merece ser tutelada, não se vislumbrando, em relação ao crime de tráfico, medida cautelar diversa da prisão apta a alcançar tal resultado. Não bastasse, de acordo com as certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, o autuado é reincidente, voltando, contudo, a se envolver e situação indicativa da prática de novo delito. Desse modo, a reiteração criminosa, torna inegável a necessidade da custódia do agente, como garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes ou adequadas, nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do CPP. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial que trago à colação: (...) Ante o exposto, converto em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, com fundamento nos artigos 312 do CPP.[...]



    Neste feito, o réu, ora paciente, foi apreendido com "03 invólucros contendo cocaína, pesando 139,7g, e a quantia de R$ 689,00, em espécie" (fls. 17-18), caracterizando-se a idoneidade do decreto prisional, haja vista a reiteração da conduta, pois reincidente. 



    "'Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)" (AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    Noutra vertente, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente